Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-31.2017.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000694-31.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITURINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 918.463.151-15 (APELANTE), LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), DAIANA KAROLINA (APELADO), RINALDO SOUZA FAUSTINO - CPF: 453.269.321-72 (ADVOGADO), BERTOLINA PEREIRA DA SILVA (APELADO), DAYANA KAROLINA DA SILVA - CPF: 001.261.291-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000694-31.2017.8.11.0053

APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – IMÓVEL URBANO – AMEAÇA DE TURBAÇAO E ESBULHO - CONSTRUÇÃO DE MURO - POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATOS DE POSSE – PROVA PERICIAL – PRETENSÃO DE ESTABELECER O DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA POSSESSÓRIA DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O interdito proibitório é instrumento preventivo do qual se vale o possuidor para se proteger de ameaça à posse. Ausente à prova do exercício da posse, de rigor a improcedência da tutela postulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000694-31.2017.8.11.0053

APELANTE: VITURINA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BERTOLINA PEREIRA DA SILVA, DAYANA KAROLINA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Viturina Pereira da Silva
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada contra
Daiana Karolina e Bertolina Pereira da Silva
, que tem por objeto um imóvel urbano localizado à rua Pedro Celestino, s/n, na comunidade de Varginha, no município de Santo Antônio de Leverger.

Alega o equívoco da r. sentença, porque a sua posse restou firmemente demonstrada por meio da declaração de compra e venda firmada em cartório, bem assim, pela certidão de inteiro teor e ônus do imóvel, além de mapa e memorial descritivo confeccionado por profissional.

Sustenta, ainda, que a prova testemunhal confirmou que reside no imóvel há mais de 15 anos, e ainda, a turbação/esbulho foi registrada em boletim de ocorrência.

Ressalta a necessidade da realização da prova pericial e que o indeferimento resulta em cerceamento do direito de defesa.

Requer, inicialmente, a suspensão da revogação da liminar decretada em sede de sentença. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação de Interdito Proibitório. Alternativamente, que seja deferida a realização de perícia técnica.

Contrarrazões (id 28386961).

Efeito suspensivo deferido (id 29464991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000694-31.2017.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Interdito Proibitório.

A autora, ora apelante, Viturina Pereira da Silva, alega ser legítima proprietária e possuidora do imóvel localizado à rua Pedro Celestino, s/n, na comunidade de Varginha, no município de Santo Antônio de Leverger, porém afirma que as requeridas apeladas, Bertolina e Daiana, sua irmã e sobrinha, respectivamente, estariam em vias de turbar sua posse, por meio da construção de um muro nos limites da propriedade.

Pois bem. No interdito proibitório se discute apenas se o autor é titular da posse do imóvel e se há justo receio de vir a ser molestado em sua posse, nos termos do art. 932, do CPC.

A discussão tem por origem a edificação de um muro por parte das requeridas, na divisa dos imóveis.

Assim entendido, conquanto deferida parcialmente a liminar em seu favor, os documentos colacionados, realmente, não demonstram o efetivo exercício material de atos de posse por parte da autora apelante.

Ao contrário, os documentos colacionados, corroborados pela prova testemunhal, revelam que, a princípio, que o imóvel da autora se encontra delimitado e não há evidências do exercício de posse na área objeto do litígio.

Vale dizer, as circunstâncias da posse da parte autora apelante não se encontram bem delineadas, sejam nas narrativas das partes, sejam nos elementos que aportaram nos autos.

Ao que se nota, em verdade, é a discussão acerca do direito à propriedade da parte do imóvel em litígio, inclusive com a pretensão de demarcação das áreas, matéria, no entanto, reservada ao juízo petitório (art. 1.210, § 2o, CC).

Nesse sentido, inclusive, inviável a realização da prova pericial postulada, como consignado na r. sentença:

“... A ação de interdito proibitório é de natureza ius possissionis, ou seja, não se discute direitos atinentes à propriedade (ius possidendi).

Ou seja, se a parte pretende discutir direito à propriedade da pequena parte do imóvel sub judice, deve fazê-lo pelos meios próprios, e não em ações de natureza possessória.

Até mesmo porque, há vedação expressa de discussão sobre a propriedade nestes tipos de ações ( CC, art. 1.120, § 2o, CPC, art. 557, parágrafo único).

...

Portanto, incabível a perícia solicitada, eis que umbilicalmente ligada ao direito de propriedade, não sendo este objeto desta demanda.”

Portanto, diante dos elementos aportados aos autos, a manutenção da r. sentença de improcedência do pedido possessório mostra-se de rigor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020